Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724994-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS RECORRIDO: JOSÉ MARQUES ZAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. FATOS IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. A questão controvertida se resolve, portanto, no âmbito do contexto probatório, à luz daquilo que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que, uma vez demonstrado fato impeditivo do direito do autor, confirmando-se a versão dos fatos narrada pela ré, resta legitimada a improcedência do pedido. 2. Embora o recorrente procure defender a existência de contradições na sentença recorrida, uma leitura mais atenta indica que o susposto vício apontado na verdade se trata de um cotejamento realizado pela julgadora singular entre os documentos que constam dos autos com informações conflitantes, e não de um juízo de valor do qual decorram proposições inconciliáveis. 3. Considerando a existência de informações conflitantes e a própria necessidade de realização de auditoria contábil relativa ao fluxo de caixa da empresa, é possível concluir que, embora prepondere a certeza quanto a quitação da dívida, a desorganização patrimonial da sociedade acaba por infirmar a conclusão de que o credor, ora recorrente, teria promovido a cobrança judicial do empréstimo imbuído de má-fé. Logo, inaplicável a sanção civil prevista no artigo 940 da norma civil, que depende da demonstração concreta e efetiva da má-fé, o que não se verifica na hipótese. 4. Deve também ser afastada a condenação por litigância de má-fé, já que, para tanto, seria indispensável a demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, o que não acontece no caso em apreço. 5. Em sendo parcialmente provido o recurso de apelação, modificando o resultado do julgamento de primeiro grau, é necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, mormente porque já não subsiste condenação pecuniária, a qual servia de parâmetro para o cálculo desta verba. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80, inciso II, 141, e 940, todos do CPC, asseverando que, no caso, ficou comprovada a litigância de má-fé do autor. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJRJ e do TJMG, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 80, inciso II, 141, e 940, todos do CPC, bem como o correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao afastar a caracterização de má-fé do autor, ora recorrido, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012